Tribunal: TJDFT
Processo: 0744954-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744954-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ANDERSON SANTOS PACHECO GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o BRADESCO SAÚDE S.A. para manifestação, no prazo de 10 (dez dias), acerca do noticiado na petição de ID 67271498. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator